Tribunal: CARF
Processo: 10480.905390/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.905390/2010-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.169 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
FIORI VEICOLO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
CSLL.
INDÉBITO
DE
ESTIMATIVA.
DIREITO
CREDITÓRIO
COMPROVADO.
Comprovado o direito creditório pretendido, não reconhecido pela turma a quo
em face de um erro material incorrido pela contribuinte no preenchimento de
sua DIPJ, impõe-se o provimento do recurso para reconhecer o aludido crédito
e determinar a homologação da compensação transmitida até limite do valor
reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o feito de pedido eletrônico de compensação por meio do qual a ora
recorrente pretende a recuperação de pretenso indébito de estimativa mensal da Contribuição
Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL -, relativa ao mês de janeiro de 2007, para compensação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.905390/2010-94
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.169 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.905390/2010-94

com débito próprio de mesma natureza, apurado no mês de fevereiro daquele ano. O valor total
pretendido seria da ordem de R$ 47.447,02.
A DRF, por meio do despacho eletrônico de e-fls. 7/10 indeferiu o pleito ao
argumento, eminentemente jurídico, de que descaberia a restituição de indébito de estimativas
(que, sob sua ótica, somente poderiam ser utilizadas para compor o saldo do ajuste anual).
Após a oposição de manifestação de inconformidade pela parte interessada, a DRJ
de Recife, aplicando os preceitos do art. 11 da então vigente IN 900/08 e o entendimento
sedimentado pela própria Receita Federal Solução de Consulta Interna COSIT de no 19/2011,
decidiu por julgar parcialmente procedente o pleito da contribuinte para reconhecer um direito
creditório no valor R$ 36.067,57.
De acordo com a turma a quo, ainda que inexistam dúvidas quanto ao indébito em
si, pela análise da DIPJ da empresa ter-se-ia verificado que parte do montante pleiteado teria sido
aproveitado no saldo do ajuste anual (R$ 11.379,45) não sendo, portanto, possível se reconhecer
a integralidade do valor pretendido.
A interessada foi intimada do resultado julgamento acima em 01/11/2012 (AR de
e-fl. 65), tendo interposto o seu recurso voluntário no dia 27 daquele mesmo mês e ano (e-fl. 68),
por meio do qual argumentou, em síntese, que a DRJ teria se equivocado ao desconsiderar, para
a definição o valor do ajuste, as parcelas da CSLL retida na fonte (no valor de R$ 10.904,98).
Apresentou, assim, quadro demonstrativo e, ainda, a DIRF do período (para comprovar as
retenções) e, mais, a cópia de sua DIPJ.
Ao fim, pediu o provimento de seu apelo.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche todos os demais pressupostos de cabimento,
pelo que, dele, tomo conhecimento.
Sem maiores digressões, vale destacar que a discussão que resta para ser dirimida
por este Colegiado cinge à verificação do aproveitamento ou não, pela empresa, de parte da
estimativa de janeiro de 2007 no ajuste anual informado na DIPJ/2008.
Neste ponto, a DRJ afirma que a contribuinte teria, de fato, informado um valor
total de estimativas à ordem R$ 1.915.260,76 (importância que coincide com aquela trazida no
quadro demonstrativo reproduzido na página 4 do recurso voluntário). O órgão julgador a quo,
todavia, e, diga-se, de forma quando menos nebulosa, afirmou que a empresa teria se utilizado,
no seu ajuste, de um valor R$ 1.926.640,21 para o cálculo final da CSLL pretensamente
informado na parte final da Ficha 17 (linhas 49/61) de sua Declaração.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.169 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.905390/2010-94

O argumento da contribuinte, subsidiado pelo quadro demonstrativo alhures e pela
DIRF apresentada juntamente com o seu recurso voluntário, é de que a importância R$ 1.926 mil
seria composta, não só pelas estimativas pagas, mas, também, pelas parcelas da CSLL retidas na
fonte e descritas, inclusive, na Ficha 54. Com efeito, este último valor seria o montante apurado
da CSLL, enquanto o valor de R$ 1.915 mil seria o total devido mensalmente, após a dedução
dos valores previamente retidos e descritos na própria DIPJ.
Em linhas gerais, e de fato, os argumentos da insurgente fazem todo sentido, até
porque, não obstante ter informado na linha 59 o valor R$ 1.926.640,21 (estimativas pagas), ela
não informou nenhuma importância nas linhas 55/58, a título da contribuição retida. E, como já
alertado, na apuração mensal, na Ficha 54 e na DIRF trazida ao feito houve, sim, valores retidos
e aproveitados pela empresa para apuração das parcelas mensais da exação. Aliás, ao se somar os
valores das parcelas pagas da contribuição ao longo do ano de 2007, o total seria, efetivamente,
de R$ 1.915.260,76 os quais, quando acrescidos das importâncias retidas discriminadas na Ficha
54 (10.904,89), alcançam o resultado de R$ 1.926.165,65.
A diferença de pouco mais de R$ 400,00 seria justificada pela própria
compensação ora realizada, como se vê das colunas “CSLL Devido” x “CSLL pago” do
demonstrativo já referido acima.
O que houve, portanto, foi um erro da DRJ ao desconsiderar, precisamente, o
fonte.
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário a fim de
reconhecer um direito creditório adicional àquele já reconhecido pela DRJ, no valor de R$
11.379,45, determinando, por conseguinte, a homologação da compensação realizada até o limite
do crédito retro referido.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital